Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-63.2023.8.11.0044
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000472-63.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 146.012.278-01 (APELANTE), CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI - CPF: 079.743.959-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA LEANDRO DA SILVA - CPF: 415.989.558-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por proprietário rural contra sentença que, em ação civil pública por dano ambiental, impôs obrigações de regularização ambiental, apresentação de PRAD e abstenção de novas degradações, além da condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral coletivo, em razão de desmatamento ilegal de 54,55 hectares em área de especial preservação.

II. Questão em discussão
2. Examina-se: (i) a existência de nulidade no procedimento administrativo ambiental; (ii) a legalidade da inversão do ônus da prova; (iii) a comprovação do nexo de causalidade entre o réu e o dano ambiental; e (iv) a pertinência e proporcionalidade da indenização por dano moral coletivo.

III. Razões de decidir
3. A inexistência de vício no procedimento administrativo ambiental não afeta a validade da ação civil pública, meio autônomo e independente de tutela jurisdicional.
4. A inversão do ônus da prova é cabível nas ações ambientais, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 618), diante do princípio da precaução e da natureza difusa do bem jurídico tutelado.
5. O desmatamento está suficientemente demonstrado por auto de infração e embargo da SEMA/MT, afastando a tese de área consolidada, conforme relatório técnico que atestou a ausência de uso alternativo anterior a 22/07/2008.
6. A responsabilidade ambiental é objetiva e de natureza propter rem, sendo atribuída ao proprietário do imóvel, independentemente de culpa ou de ser o autor direto da degradação.
7. A configuração do dano moral coletivo decorre automaticamente da lesão ambiental (dano in re ipsa), sendo o valor fixado (R$ 10.000,00) proporcional à extensão da área degradada e à função pedagógica da sanção.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“O procedimento administrativo ambiental não é condição de validade da ação civil pública, sendo irrelevantes seus eventuais vícios, desde que assegurado o contraditório na via judicial.”

2.

“É válida a inversão do ônus da prova nas ações civis públicas ambientais, cabendo ao réu comprovar a regularidade de sua conduta, nos termos do princípio da precaução.”

3.

“A responsabilidade civil ambiental é objetiva e propter rem, bastando o nexo entre a titularidade do imóvel e a degradação ambiental.”

4.

“O dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental é presumido, sendo cabível a fixação de valor indenizatório com função reparatória e pedagógica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV; 225, §3o; Lei no 6.938/1981, art. 14, §1o; CPC/2015, art. 373, §1o; STJ, Súmula 618.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1720576/RO; STJ, REsp 1269494/MG; STJ, REsp 650728/SC; TJMT, APL 0002934-45.2010.8.11.0018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOEL PEREIRA DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1000472-63.2023.8.11.0044, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

i) nulidade da citação no procedimento administrativo, com cerceamento do direito de defesa;

ii) inadequação da inversão do ônus da prova;

iii) ausência de demonstração do nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental verificado;

iv) alegação de que se trataria de área consolidada segundo parecer técnico do CAR;

v) desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais coletivos, considerando a pequena extensão da área (54 hectares) e a ausência de reiteração de condutas lesivas.

Ao final, pugna pelo acolhimento das nulidades apontadas e, no mérito, pelo provimento do recurso. Outrossim, prequestiona as matérias ventiladas no apelo, para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Apresentadas as contrarrazões, pelo não conhecimento do recurso, pela ausência de recolhimento do preparo e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

A manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida de
recurso de Apelação Cível interposto por
JOEL PEREIRA DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1000472-63.2023.8.11.0044, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, o qual julgou parcialmente procedente a ação, para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais coletivos em R$ 10.000,00 (quinhentos mil reais), bem como às obrigações de:

a) Obter as licenças ambientais necessárias à regularização da propriedade perante os órgãos ambientais competentes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de majoração da multa já fixada;

b) Se abstenha de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilize as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes, sob pena de majoração da multa já fixada;

c) Acoste aos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, o Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRAD), com as adequações eventualmente indicadas pela SEMA, sob pena de majoração da multa já fixada; Subsidiariamente, caso a obrigação de fazer referida no item “c” se impossibilite total ou parcialmente e não seja possível o cumprimento específico por terceiro, condeno o requerido ao pagamento de indenização quantificada em valor a ser identificado por perícia, em liquidação de sentença, corrigido monetariamente, correspondente aos danos que se mostrarem irrecuperáveis.

Da sentença recorrida, no que pertine, extrai-se que:

“[...] Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da lide. Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo. [...] Ressalte-se que apesar das lides ambientais não contarem com regra própria, a jurisprudência predominante atualmente vem sinalizando acerca da possibilidade de seu deferimento tendo em vista tratar-se de demanda coletiva em favor do meio ambiente, incumbindo ao suposto causador do dano demonstrar que a sua conduta esta em conformidade com as determinações ambientais, de acordo com o princípio da precaução. [...] Os documentos juntados pelo Ministério Público, aliados às alegações da inicial, demonstram que o desmatamento foi realizado em área de unidade de conservação de proteção ambiental, não deixando qualquer dúvida de que a área foi ocupada irregularmente e que a parte ré possui responsabilidade pela reparação dos danos evidenciados. Conforme narrado pelo Órgão Ministerial, foi lavrado Auto de Infração n° 210432248.2021, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, noticiando a ocorrência de desmatamento ilegal, a corte raso, em 54,5500 hectares de vegetação nativa na tipologia de FLORESTA em área objeto de especial preservação, praticada no ano de 2018. A área desmatada ilegalmente foi objeto de embargo/interdição n. 210441540 lavrado em 22/07/2021. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação alegando que se trata de área consolidada, bem como se refere a área relativo a produção em economia familiar. Outrossim, requisitadas informações junto à SEMA, esta apresentou em juízo o inteiro teor do julgamento do recurso administrativo, o qual manteve a multa ambiental, bem como que a área não se encontra em processo de regeneração natural, bem como que ainda não possui CAR ativo. Assim, determinada a medida liminar, o autor não demonstrou nos autos que está diligenciando junto a SEMA o seu cumprimento, não se tendo notícias se as deliberações para a recuperação integral da área degradada foram efetivadas. Portanto, tal como dito pelo parquet, ocorreu desmatamento em grande área contígua, que atingiu trechos de vegetação nativa, do que decorre substancial alteração de toda a biosfera do local objeto destes autos. [...] Quanto ao pleito de indenização dos danos ambientais não passíveis de recuperação, muito embora seja medida que se impõe o reconhecimento de tal prestação, entendo necessária a realização de perícia técnica para apurar o quantum devido, devendo levar em consideração a área afetada. O dano moral coletivo corresponde à lesão justa e intolerável a interesses ou direitos titularizados pela coletividade, os quais possuem natureza extrapatrimonial, refletindo valores e bens fundamentais para a sociedade. A Constituição Federal elenca dentre esses direitos difusos, em seu artigo225, o direito da coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo este bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. O texto constitucional prevê, também, como direitos sociais a educação, o transporte e a saúde, em seu artigo 6°. Assim, a partir do momento em que tais direitos são feridos, enseja-se dano à coletividade, caso evidenciado os demais requisitos para a sua configuração, especialmente a extensão das lesões a coletividade. Como é de praxe em nosso ordenamento jurídico e consagrado pelo artigo 927 do Código Civil, aquele que causa dano à outrem deve repará-lo. A mesma ideia de reparação de danos pode ser retirada do artigo 225, § 3°, da Constituição Federal, porém com relação ao dano ambiental. Segundo a dicção desse dispositivo, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, à obrigação de reparação do dano. Portanto, totalmente cabível o pedido de indenização por danos morais coletivos frente aos danos causados por condutas comissivas e omissivas da pessoa jurídica requerida, uma vez que a coletividade deve ser reparada pelos danos que foram causados aos seus direitos difusos indivisíveis, assim como um simples indivíduo deve ser reparado pelos danos causados a si. Nessa mesma aproximação, consigna-se que os requisitos imprescindíveis ao surgimento do dano moral coletivo não guardam grandes diferenças em relação ao dano moral individual, quais sejam também a conduta ilícita do agente, o dano ensejado à coletividade e o nexo entre os dois primeiros elementos. Ocorre que no presente caso, a área desmatada é de pouca expressividade (54 hectares). Outrossim, o requerido não demonstrou estar diligenciando junto à SEMA quanto a regularização da área com a realização das medidas cabíveis, bem como continua a utilizar a área para fins econômicos, mesmo após ciência da decisão liminar, Como visto nos autos, não se tem notícias de reiteradas condutas pela requerida em vista do dano ambiental realizado, de modo que o valor da indenização deve se dar num montante adequado e necessário para desestimular a perpetuação de condutas inadequadas, além da mensuração atinente a gravidade da lesão ocasionada a sociedade. Assim, entendo suficiente a fixação de indenização por dano moral coletivo no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

-
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

O apelante sustenta a nulidade da citação no processo administrativo que culminou no auto de infração, argumentando cerceamento de defesa. Contudo, tal alegação
não merece prosperar
.

Eventuais vícios no procedimento administrativo não contaminam a regularidade da ação civil pública, instrumento processual autônomo e independente para a tutela do meio ambiente, que não depende da prévia conclusão ou regularidade de procedimentos administrativos sancionadores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o inquérito civil e seus correlatos são dispensáveis para a propositura da ação civil pública, constituindo-se como mera peça informativa, cujos eventuais vícios não comprometem a validade da ação judicial. Vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO. IMÓVEL TOMBADO. CONSERVAÇÃO E REPARO. RESPONSABILIDADE. PROPRIETÁRIO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O CAUSADOR DO DANO. INEXISTÊNCIA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. [...] 4. O ordenamento jurídico brasileiro não confere ao Termo de Ajustamento de Conduta caráter obrigatório, a ponto de exigir que o Ministério Público o proponha antes do ajuizamento da ação civil pública, em que pese a notória efetividade de tal instrumento." (STJ - REsp: 895443/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/12/2008).

Na presente ação, foi assegurado ao requerido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa na via judicial, conforme se depreende dos autos, tendo o mesmo apresentado contestação e produzido as provas que entendeu pertinentes. Portanto, resta afastada a preliminar suscitada, não havendo qualquer prejuízo à defesa do recorrente no âmbito judicial.

-
2. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

O apelante questiona, ainda, a aplicação da inversão do ônus da prova no caso concreto. Entretanto, a inversão foi corretamente determinada pelo juízo de primeiro grau.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 618, que estabelece:
"A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental"
. Esse entendimento decorre diretamente da aplicação do princípio da precaução em matéria ambiental, que determina que, em caso de dúvida ou incerteza, deve-se agir em favor do meio ambiente.

A inversão do ônus probatório nas ações ambientais justifica-se pela natureza difusa do bem protegido, pela dificuldade de produção probatória pelo autor coletivo e pela posição privilegiada que o suposto degradador ocupa em relação ao conhecimento e controle dos fatos relacionados à sua atividade.

Nesse sentido, cabe trazer à colação o seguinte precedente:

" PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. ARTS . 6o, VIII, E 117 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ONUS PROBANDI NO DIREITO AMBIENTAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. ART . 373, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental . 2. Como corolário do princípio in dubio pro natura, "justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6o, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art . 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009), técnica que sujeita aquele que supostamente gerou o dano ambiental a comprovar "que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva" (REsp 1.060 .753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.12 .2009). 3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, contém comando normativo estritamente processual, o que a põe sob o campo de aplicação do art. 117 do mesmo estatuto, fazendo-a valer, universalmente, em todos os domínios da Ação Civil Pública, e não só nas relações de consumo. Precedentes do STJ. 4. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ. No mais, incide na hipótese a Súmula 7 do STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (STJ - REsp: 1720576 RO 2018/0018078-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020).

Portanto, correta a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo
a quo
, cabendo ao recorrente demonstrar a ausência de dano ambiental ou a falta de nexo causal entre sua conduta e a degradação verificada, o que não ocorreu no caso em análise.

- DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL E DO NEXO CAUSAL

O apelante argumenta que não haveria nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental, sustentando tratar-se de área consolidada, conforme parecer técnico do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos elementos de prova constantes dos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que, em matéria ambiental, a responsabilidade civil é objetiva, fundada na teoria do risco integral, conforme dispõe o art. 14, §1o, da Lei no 6.938/1981 e o art. 225, §3o, da Constituição Federal. Isso significa que, para a configuração do dever de reparar, basta a demonstração do dano e do nexo causal, sendo irrelevante a discussão acerca da culpa do agente.

No caso em análise, o dano ambiental está devidamente comprovado pelo Auto de Infração n° 210432248.2021 e pelo Termo de Embargo/Interdição n° 210441540, ambos lavrados pela SEMA/MT, que constataram o desmatamento ilegal de 54,5500 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação.

Quanto à alegação de que se trataria de área consolidada, o próprio Relatório Técnico no 935/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, elaborado pelo órgão ambiental competente, afastou tal hipótese, conforme se verifica no trecho destacado:

"Conforme as análises e conferências realizadas, a(s) área(s) do(s) dano(s) mencionado(s) neste relatório técnico e objeto da autuação NÃO se encontrava(m) aberta(s) em data anterior a 22 de julho de 2008. Portanto, NÃO se trata(m) de área(s) consolidada, ou seja, no referido ano a(s) área(s) não se encontrava(m) com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo."
(destaquei)

Além disso, há documento juntado aos autos comprovando que a análise cadastral e técnica do SIMCAR do imóvel em questão foi reprovada, o que refuta a tese defensiva de regularidade ambiental da área.

Sobre o nexo causal em matéria ambiental, o Superior Tribunal de Justiça adota entendimento ampliado, conforme precedente que destaca: "para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem" (STJ - REsp: 650728 SC 2003/0221786-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/10/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2009).

Ademais, a responsabilidade civil ambiental possui natureza
propter rem
, conforme Súmula 623 do STJ, que dispõe:
"As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou anteriores, à escolha do credor"
. Assim, sendo o apelante o proprietário do imóvel onde ocorreu o dano ambiental, responde objetivamente pela degradação, independentemente de ter sido ou não o executor direto do desmatamento.

Portanto, resta evidenciado o nexo causal entre a conduta do recorrente e o dano ambiental constatado, não merecendo acolhida sua pretensão de afastamento da responsabilidade civil.

- DO DANO MORAL COLETIVO E DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Por fim, o apelante questiona a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, argumentando que a área desmatada seria de pequena expressão (54 hectares) e que não teria havido reiteração de condutas lesivas.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o dano moral coletivo decorre automaticamente (in re ipsa) do ato lesivo ao meio ambiente, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento da coletividade para sua configuração.

Nesse sentido:

"O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado." (STJ, REsp 1269494/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 01/10/2013).

Em recente julgamento, o STJ consolidou os critérios para aferição e quantificação do dano moral coletivo ambiental no AREsp 2.376.184, destacando, entre outros aspectos, que sua configuração decorre de fatos objetivos, sendo desnecessária a análise de sentimentos subjetivos da coletividade, e que, constatada a degradação ecológica, presume-se a ofensa imaterial.

Quanto à extensão da área desmatada, não se pode considerar 54,55 hectares de vegetação nativa como uma degradação de pequena monta, especialmente quando se trata de área de especial preservação, cuja função ecológica é relevante para o equilíbrio ambiental.

A indenização por dano moral coletivo cumpre não apenas função reparatória, mas também preventiva e pedagógica, visando desestimular a reiteração de condutas lesivas ao meio ambiente, bem comum de uso do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme previsto no art. 225 da Constituição Federal.

Nesse contexto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo
a quo
mostra-se adequado e proporcional, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a finalidade pedagógica da medida, não merecendo qualquer reparo.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - DEGRADAÇÃO PARA FINS PECUÁRIOS - CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL COLETIVO [...] 5 - A retirada de 100% das árvores nativas poderia contribuir para a desertificação da floresta, comprometendo a qualidade de vida da população local, especialmente pela mudança climática e pela emissão excessiva de gases de efeito estufa. Provado está o dano moral difuso e o nexo causal. No que tange ao quantum debeatur, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra justo e adequado no caso concreto." (TJ-MT - APL: 0002934-45.2010.8.11.0018, 33151/2015, DES. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO).

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor fixado pela sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025